Tribunal: TCU
Processo: 013.896/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2727/2021-TCU-Plenário Considerando que os autos cuidam da primeira etapa da auditoria financeira nas contas contábeis sob responsabilidade da administração tributária referentes ao exercício 2021; Considerando que o objetivo principal da primeira fase foi obter avaliação dos riscos inerentes da administração tributária federal no que se diz respeito aos macroprocessos: Gerir arrecadação, Gerir créditos tributários e Controlar a legalidade, inscrever e gerir os créditos da Dívida Ativa da União; Considerando que, na presente etapa, não foram realizados os testes substantivos para a validação dos riscos identificados; Considerando, ainda, que as propostas consignadas pela equipe de fiscalização tratam adequadamente os casos em que a auditoria foi capaz de encontrar discrepâncias entre a situação encontrada e os normativos de regência; Considerando, por fim, que eventual divulgação dos riscos inerentes relacionados nestes autos antes de sua materialização como achados reais, por meio da coleta e da análise de evidências suficientes e apropriadas, pode prejudicar os trabalhos a serem realizados na auditoria financeira do TC Processo 037.612/2021-2 ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso II, 17, inciso VI, 143, inciso III, 230 e 250, inciso II, do Regimento Interno, em manter o sigilo das peças 176 a 178 e 183 até a apreciação do TC Processo 037.612/2021-2 e mandar fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.896/2021-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; Procuradoria-geral da Fazenda Nacional; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315, de 2020: a) à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que o sistema de gestão de riscos e controles internos não foi ainda formalmente estabelecido na forma do art. 17 do Decreto 3.241/2017 (parágrafos 132 a 134); e b) à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com fundamento no art. 9o, da Resolução-TCU 315, de 2020, que o 2o ciclo de atualização ainda não foi realizado na forma do art. 8o, inciso I, da Portaria RFB 3.241/2017 (parágrafos 135 a 138); 155; 1.6.2. Apensar os presentes autos ao processo de auditoria nas informações financeiras referentes à administração tributária, registradas nas demonstrações contábeis do ME (TC Processo 037.612/2021-2 ), com fundamento no art. 250, inc. I, do RITCU.